Tribunal: TJDFT
Processo: 0004369-13.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal que o réu conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais.
3. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após edição da Lei no 12.760/2012, a constatação de embriaguez passou a ser admitida por todos os meios de prova admitidos em direito.
4. Deve ser mantida a condenação do réu pelos crimes de ameaça, desobediência e desacato, pois de acordo com o depoimento dos policiais, ficou comprovado que o réu, em razão de seu estado de embriaguez, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada, além de ter desobedecido à ordem legal de parada emanada pelos policiais militares, ameaçado e desacatado um policial militar.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 e dos artigos 147, 330 e 331, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor de 06 (seis) meses. Corrigido mero erro material na sentença para excluir da condenação a incursão no artigo 329, caput, do Código Penal.